Tribunal: TJPA
Processo: 0808754-57.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808754-57.2021.8.14.0401

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: ADRIANA DO SOCORRO BEZERRA LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS.
PARQUET
ESTADUAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO JUDICIAL. AÇÃO PENAL. AJUIZAMENTO. PROVA INDICIÁRIA LÍCITA, JUSTA E SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com efeito, a
rejeição da denúncia somente poderá ser concedida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, ou seja, quando se constatar: a imputação de fato penalmente atípico; a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria ou da materialidade do delito ou, ainda, causa excludente de punibilidade. Ademais, p
revalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida,
à ID 13393114
, pelo Exmo. Sr. Flávio Sánchez Leão, Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de Adriana do Socorro Bezerra Lobo, por faltar justa causa para o exercício da ação penal, consoante art. 395, inc. III, do CPPB.

Narra a denúncia
,
à ID 13393085
, que no dia 11/06/2021, por volta das 12h50min (BOP ID 28098048 - Pág. 6 ), os policiais militares Washington Louis de Almeida Coelho, Rogerio Felipe Correa e Wesllem Endeson Costa Silva realizavam policiamento ostensivo pelo bairro do Castanheira, nesta cidade, quando ao transitarem pela passagem Sol Nascente, perceberam o momento em que um indivíduo, que estava em frente a residência de nº 345, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e conseguiu se evadir. Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, os agentes da lei fizeram a abordagem na denunciada, que estava na porta da referida residência.

Que durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram na posse da denunciada, posteriormente identificada como, ADRIANA DO SOCORRO BEZERRA LOBO, entorpecentes. No interior do imóvel, local para onde ADRIANA entrou, foram apreendidos 07 (sete) embrulhos contendo substância esverdeada e seca, semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”.

Destaca que diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e a denunciada conduzida até a Seccional da Marambaia.

Prossegue a inicial do Órgão Ministerial aduzindo que, em seu interrogatório policial, ADRIANA DO SOCORRO BEZERRA LOBO declarou que estava na casa dela, quando entrou um homem desconhecido e jogou nela as drogas apreendidas nos presentes autos e, que, logo em seguida, ela foi abordada pelos policiais militares.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação (ID 28098048 – Pág. 9), bem como do Laudo Toxicológico de Constatação nº 2021.01.002820-QUI (ID. 28098048 – Pág. 11), o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder da denunciada referiam-se a 07 (sete) embalagens contendo erva seca, pesando totais 367,1g (trezentos e sessenta e sete gramas e um decigrama) da substância Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente por “MACONHA”, assim como os indícios de autoria se extraem das peças de informação constantes dos autos, consistentes em depoimentos prestados pelas testemunhas perante à autoridade policial (ID 28098047 - Pág. 2/5), vez que são uníssonos no sentido de ter sido encontrada substância ilícita na posse da denunciada.

Em razões recursais
,
à ID 13393116
, a RMP de 1º Grau, Dra. Anette Macedo Alegria, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto e, no mérito, pelo seu total provimento, devendo ser desconstituída a decisão
a quo
, de maneira a resultar no recebimento judicial da denúncia, porquanto baseada em prova indiciária lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento de ação penal.

Em contrarrazões
,
à ID 13393136
, a defesa da acusada Adriana do Socorro Bezerra Lobo no sentido de que o presente recurso seja conhecido e improvido, a fim de que a decisão
a quo
seja mantida na sua integralidade.

Em despacho, à ID 133393137
, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça, Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, p
ronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e no mérito, pelo seu PROVIMENTO, devendo a sentença ser modificada para que ocorra o recebimento da denúncia oferecida pelo
Parquet
e a recorrida seja processada e condenada ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado com a decisão proferida pelo douto Juízo de primeiro grau, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja o recebimento judicial da denúncia, vez que baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal competente.

In casu
, cumpre destacar, de pronto, que não se desconhece dos precedentes jurisprudenciais recentes, emanados do E. STJ, no que tange à garantia fundamental à inviolabilidade de domicílio e o flagrante do crime de tráfico de drogas, vez que o julgamento do HC nº 598.051/SP, de relatoria do Eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma da referida Corte, no julgado proferido em 02/03/2021, firmou entendimento esclarecedor sobre o tema,
verbis
:

“a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos – diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local.”

Ora, diante de tal entendimento, afirmou o Tribunal Superior, em relação à busca e apreensão domiciliar, sem ordem judicial, no caso de flagrante por tráfico de drogas, que não havendo expresso consentimento ou justificativa plausível é nula a prova obtida.

Nesse sentido, importa relevar que não se está aqui querendo negligenciar acerca do entendimento jurisprudencial a respeito da discussão trazida no bojo dos presentes autos; contudo, à situação em comento, verificam-se presentes todos os pressupostos necessários a regular ajuizamento da ação penal, já que a Denúncia oferecida pelo
dominus litis
preenche os requisitos necessários elencados no art. 41, do CPPB.

Com efeito, da leitura acurada da exordial acusatória, vislumbra-se a coerente narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica supostamente praticada pela acusada e a prova da materialidade e dos indícios de autoria aptos a acarretar a instauração da ação penal.

Nessa senda, não obstante a clareza da orientação jurisprudencial advinda dos Tribunais Superiores, no caso vertente, observa-se restarem presentes os requisitos essenciais à deflagração da
persecutio criminis
.

Nesse sentido:

CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA. DENÚNCIA RE-JEITADA. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DE-CLARADA NULIDADE DAS PROVAS PELO JUÍZO PRIME-VO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURA-DA. FLAGRANTE DELITO. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDA-DE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CUMPRIMEN-TO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. SUBSTRATO ACUSATÓRIO MÍNIMO PARA PROPOSITU-RA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MINUCIOSA EXPOSIÇÃO DOS FATOS QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INÉPCIA NÃO CARACTERIZA-DA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0500181-62.2020.8.05.0022, Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, Publicado em: 08/07/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO COM PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PARCIAL CABIMENTO. REJEIÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. FASE EM QUE VIGORA O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO VERGASTADA QUE ANTECIPOU O MÉRITO DE QUESTÕES A SEREM DEBATIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA A EVIDENCIAR A MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM A CONSEQUENTE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. POR OUTRO LADO, DE SE CONHECER A INÉPCIA DA INICIAL QUANTO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. TIPIFICAÇÃO INCLUSA SEM A NARRATIVA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL, ESPECIALMENTE, A PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO AJUSTE ENTRE OS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJ-CE - RSE: XXXXX20218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 27/07/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/07/2022
)
GRIFEI

Por fim, conclui-se que preenchidos os requisitos legais, deve a peça acusatória ser recebida e, após regular instrução processual, com a produção de provas mediante contraditório e o fim da cognição exauriente, ser proferida sentença condenatória ou absolutória com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos, já que em sede de juízo de admissibilidade da acusação vige o princípio
in dubio pro societate
, restando essenciais ao recebimento da denúncia, prova da materialidade e indícios de autoria delitiva.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iuris
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
determinando o recebimento de denúncia e o consequente processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023